Tribunal: STF
Processo: Inq 4739
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Inquérito instaurado em face de LUCIO QUADROS VIEIRA LIMA, GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, MARLUCE QUADROS VIEIRA LIMA e AFRÍSIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO, pela prática, em tese, do delito de lavagem de dinheiro, consistente na simulação de contrato de locação de maquinário agrícola destinado à fazenda da família Vieira Lima, além de simulação de compra e venda de gado. 
Em decisão de 29/4/2019, aplicando o entendimento firmado na AP 937 QO (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de  11/12/2018), determinei a imediata remessa dos autos à 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
Considerando o novo entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Inq 4.787 AgR-QO, Rel. Min. GILMAR MENDES e HC 232.627, Rel. Min. GILMAR MENDES) e a sua aplicabilidade a esta investigação, os autos deste Inq. 4.739/DF foram requisitados ao Juízo da 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal. 
Na origem, a Polícia Federal apresentou relatório final em 28/7/2020.
Com vista dos autos, o Ministério Público requereu diversas diligências à autoridade policial (análise de dados fiscais, oitivas e perícia complementar).
O Juiz Federal Titular da 10ª Vara/SJDF, em 16/8/2024, indeferiu pedido de trancamento da investigação formulado pela Defesa e determinou o retorno dos autos à Polícia Federal para conclusão das diligências.
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal, com prosseguimento do feito” e “pelo oficiamento da Polícia Federal, para que apresente os elementos de prova cuja produção foi autorizada pelo juiz de origem na decisão de 10.3.2025” (eDoc. 39).
Reconheci a competência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar o caso e determinei o encaminhamento dos autos à Polícia Federal, para que apresentasse os elementos de prova cuja produção foi autorizada pelo Juízo de primeiro grau (eDoc. 41). 
A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação da autoridade policial (eDoc. 50).
Em 11/2/2026, determinei que a Polícia Federal, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse os elementos de prova cuja produção pelo Juízo de primeiro grau (eDoc. 51).
Em 11/3/2026, a Polícia Federal comunicou o cumprimento da cota e, na mesma data, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República para manifestação (eDocs. 56-70).
A Defesa de GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, LÚCIO QUADROS VIEIRA LIMA e MARLUCE QUADROS VIEIRA LIMA apresentou manifestação requerendo o arquivamento deste inquérito, alegando, em síntese, “que o presente procedimento decorre diretamente do inquérito da denominada Operação Cui Bono, já declarada nula, com trânsito em julgado, pelo TRF1, com anuência e concordância do Ministério Público Federal que não recorreu da referida decisão”; violação ao Tema 1.404-RG/STF; e o excesso de prazo das investigações (eDoc. 72).
Ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 72):

“1. Seja reconhecida a ilicitude originária do presente inquérito policial, porque derivado diretamente de investigação já declarada nula pelo TRF1, que declarou, ainda, a imprestabilidade e a irrepetibilidade de todos os elementos informativos/probatórios produzidos; 
2. Subsidiariamente, o reconhecimento da ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) obtidos junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras — COAF, por terem sido requisitados em desconformidade com os requisitos fixados na decisão liminar proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos do RE 1.537.165/SP (Tema 1.404 da Repercussão Geral), especificamente por violação aos requisitos 3 (ausência de pertinência temática estrita entre o conteúdo do RIF e o objeto da apuração) e 4 (configuração de fishing expedition), nos termos do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, com o consequente desentranhamento dos RIFs e de todas as provas deles diretamente derivadas.
3. O arquivamento da investigação por excesso de prazo, já que instaurada desde o ano de 2018 (há oito anos) sem qualquer desfecho, justamente pela flagrante ausência de justa causa e ilicitude de todos os elementos que a instruem.”

É o relatório. DECIDO.

A presente investigação está em regular andamento, inclusive com diversas diligências já realizadas, e a apresentação de relatório final pela autoridade policial, de modo que o arquivamento deste inquérito seria absolutamente prematuro.
Na hipótese, os autos encontram-se em sede ministerial, e não houve, ainda, a formação da opinio delicti pelo Ministério Público Federal.
Além disso, ressalte-se que não cabe aos investigados pretender pautar a atividade investigativa.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela Defesa de GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, LÚCIO QUADROS VIEIRA LIMA e MARLUCE QUADROS VIEIRA LIMA.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Cumpra-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente